Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729669-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: FELIPE EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA, HIDRAULICA MARANATA DF LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Samuel Ferreira da Silva pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em cautelar preparatória de arresto de bens, indeferiu o pedido correspondente por considerar não demonstrado o afirmado risco de dilapidação do patrimônio dos agravados, não bastando para tanto a simples suposição de que a insolvência decorrerá da existência de outros débitos em nome do devedor. Em suas razões, o agravante argumenta se encontrarem preenchidos os pressupostos para o deferimento do arresto. Alega ter sido vítima de golpe perpetrado pelos agravados, que se abstiveram de entregar os veículos transacionados entre as partes, no valor de R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta mil reais). Afirma que a mesma situação foi enfrentada por outros compradores, que, embora terem realizado pagamentos substanciais, também não receberam veículos prometidos a entrega pelos recorridos. Segundo afirma, “ante as evidências de fraude e a iminente dilapidação patrimonial do requerido, (...) busca a concessão de uma medida cautelar de arresto (...), como forma de garantir futura execução” (petição de ID no 74222681, p. 3). Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a medida cautelar de arresto. Pugna, ao fim, que o recurso seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso concreto, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se suficientemente caracterizado. Com efeito, ao que se observa do teor do auto de comunicação de ocorrência policial de ID no 238448570, os agravados parecem se encontrar envolvidos em fraude praticada em relação a diversas vítimas, dentre elas possivelmente o agravante. Ante a possível existência de inúmeros golpes envolvendo transações sobre veículos automotores, parece assistir razão ao agravante quando afirma que a abstenção do arresto de bens é passível de culminar em ineficácia de eventual provimento jurisdicional condenatório relacionado aos fatos jurídicos que deram ensejo ao pedido cautelar preparatório. A mesma exegese se aplica para que se reconheça também presente a probabilidade de êxito da tese recursal. Com efeito, as razões expendidas pelo agravante fundamentam-se em reiterada jurisprudência. Além disso, parecem se encontrar preenchidos ambos os pressupostos legais para o deferimento da medida que, embora requerida pela parte recorrente, foi indeferida na instância originária. Dessa forma, defiro a tutela antecipada, determinando o bloqueio de bens requerido, no valor especificado na petição inicial. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator